Tribunal: TJSP
Processo: 1017030-85.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - Alegação de que o aluno teria concluído o curso superior, mas a ré não teria lhe fornecido o certificado de conclusão e o diploma - Pretensão de compelir a instituição de ensino a lhe entregar o certificado de conclusão e diploma do curso de Engenharia Elétrica - Descabimento, pois inexistem

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - Alegação de que o aluno teria concluído o curso superior, mas a ré não teria lhe fornecido o certificado de conclusão e o diploma - Pretensão de compelir a instituição de ensino a lhe entregar o certificado de conclusão e diploma do curso de Engenharia Elétrica - Descabimento, pois inexistem provas atestando que o estudante concluiu o curso, já que não comprovou a frequência e aprovação em todas as matérias exigidas - Ausência de indícios mínimos sobre as matérias que teriam sido cursadas pelo estudante sob a forma de tutoria, como alegado por ele – Impossibilidade de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais – Ausência de caracterização no caso em tela - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501584
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017030-85.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
HUDSON CARLOS BROCANELLI, é apelado ANHANGUERA EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017030-85.2019.8.26.0577 -Voto no
2
31a CÂMARA
APELAÇÃO No: 1017030-85.2019.8.26.0577
APELANTE: HUDSON CARLOS BROCANELLI
APELADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.
ORIGEM: 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS
JUIZ PROLATOR: ALEXANDRE MIURA IURA
VOTO No: 32.713
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
- Ação de obrigação de fazer c.c. indenização
por danos morais - Alegação de que o aluno
teria concluído o curso superior, mas a ré não
teria lhe fornecido o certificado de conclusão e
o diploma - Pretensão de compelir a instituição
de ensino a lhe entregar o certificado de
conclusão e diploma do curso de Engenharia
Elétrica - Descabimento, pois inexistem provas
atestando que o estudante concluiu o curso, já
que não comprovou a frequência e aprovação
em todas as matérias exigidas - Ausência de
indícios mínimos sobre as matérias que teriam
sido cursadas pelo estudante sob a forma de
tutoria, como alegado por ele Impossibilidade
de condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos morais Ausência de
caracterização no caso em tela - Sentença
mantida - Recurso não provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017030-85.2019.8.26.0577 -Voto no
3
Trata-se de recurso de apelação interposto por
HUDSON CARLOS BROCANELLI, contra a r. sentença de fls. 190/194,
cujo relatório adoto, que julgou parcialmente procedente a ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais, relativa a
prestação de serviços educacionais, que move contra ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.
Opostos embargos declaratórios por ambas as partes,
restaram rejeitados pela r. decisão de fls. 207.
Apela o autor, alegando em síntese, que ao revés do
que entendeu o ilustre magistrado, restou comprovado nos autos que
cursou todas as matérias exigidas pela instituição de ensino ré, mas ela
não lhe forneceu o certificado de conclusão, nem tampouco o diploma.
Salienta que realizou algumas matérias sob a forma de tutoria, uma
espécie de aulas particulares, tanto é que a universidade está cobrando
os valores relativos a tais matérias, conforme relatório de débitos
acostado aos autos. Salienta que o histórico escolar do recorrente,
emitido pela recorrida, está eivado de erros, pois o apelante consta
como desistente, sendo equivocada a informação que as matérias
cursadas em forma de tutoria, estão “a cursar”. Desta feita, tal
documento não se presta a comprovar a situação fática, visto que foi
emitido com informações errôneas pela ré, que não considerou as
matérias cursadas em forma de tutoria. Argumenta que a instituição
de ensino não apresentou provas que corroborassem sua assertiva de
que o aluno não havia cursado tais matérias, como lhe competia, a teor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017030-85.2019.8.26.0577 -Voto no
4
do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre
a inversão do ônus da prova. Entende que houve má prestação de
serviços e que faz jus a indenização por danos morais, em virtude da
situação desgastante, vexatória e humilhante pela qual vem passando
desde o ano de 2017, eis que concluiu seu curso superior, mas por
desídia da ré, vem sendo privado de obter seu diploma e exercer sua
profissão, encontrando-se desempregado. Aponta que o erro ao não
permitir o acesso do recorrente ao sistema para a entrega do relatório
de Estágio foi cometido exclusiva e unilateralmente pela recorrida.
Pugna pelo provimento do recurso, para que a ação seja julgada
integralmente procedente (fls. 216/235).
Recurso tempestivamente interposto, com preparo e
respondido às fls. 245/252.
As partes não se opuseram à realização de
julgamento virtual.
É o Relatório.
Cuida-se ação de obrigação de fazer c.c. indenização
por danos morais, relativa a prestação de serviços educacionais,
julgada parcialmente procedente, para condenar a ré “na obrigação de
fazer consistente em disponibilizar ao autor acesso à área do aluno respectiva,
o estágio supervisionado realizado pelo autor, e a promover a devida análise,
sob pena de multa diária de R$ 100,00 limitado ao valor da causa”, além de
custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00 nos termos do artigo
85, § 8o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017030-85.2019.8.26.0577 -Voto no
5
Tenho que a r. sentença não comporta alteração.
Restou incontroverso que as partes celebraram
contrato para prestação de serviços educacionais, obrigando-se o
estabelecimento de ensino a ministrar o curso superior de Engenharia
Elétrica, a ser frequentado pelo autor.
O aluno alega que cursou todas as disciplinas
exigidas e entregou todos os trabalhos relativos ao curso, porém a
instituição de ensino se recusou a lhe fornecer o diploma e o
certificado de conclusão de curso, razão pela qual, ajuizou a presente
demanda, objetivando a obtenção de tais documentos, bem como
indenização pelos danos morais sofridos.
A despeito da assertiva do estudante, no sentido de
que teria frequentado todas as matérias do curso, o que se tem é a
inexistência de documentos ou outros elementos comprobatórios de
que cumpriu toda a carga horária exigida, o que impossibilita a
obtenção de certificado de conclusão do curso.
Com efeito, aduz o autor que cursou algumas
matérias na modalidade “tutoria”, que seria uma espécie de aula
particular, e considera haver comprovado a frequência por meio do
documento de fls. 63/64, consistente em demonstrativo de débito
emitido pela Universidade, relacionando tais matérias como
inadimplidas, vale dizer, seriam devidas pelo estudante nos valores
ali discriminados.
No entender do demandante, tal documento provaria
que cursou tais matérias sob a forma de tutoria, já que a instituição de
ensino promove a cobrança desses débitos. Ocorre que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017030-85.2019.8.26.0577 -Voto no
6
demonstrativo de débito, por si só, não é hábil a comprovar a
frequência às matérias da espécie tutoria, inexistindo qualquer outro
indício a esse respeito, como por exemplo, algum trabalho ou prova
relativos a essas matérias, prova testemunhal, etc, salientando-se que o
autor não se interessou em produzir outras provas, como esclareceu
por ocasião da réplica à contestação.
Ademais, o histórico escolar juntado às fls. 236/239,
dá conta que as matérias que o estudante alega ter frequentado, não
foram cursadas, porquanto consta do documento 'a cursar', quanto a
essas disciplinas.
Destarte, os documentos juntados aos autos se
mostram contraditórios e incapazes, isoladamente, de provar a tese do
autor.
Assim, o aluno não poderia obter o diploma, em
virtude de não ter cursado todas as disciplinas necessárias à conclusão
do curso.
Por isso, descabido o pedido de obrigação de fazer
ou qualquer indenização relativa a danos morais.
Não se desconhece que os casos de atraso ou
negativa na entrega de diploma vêm ensejando a condenação das
instituições de ensino a indenização por danos morais, mas isso só
ocorre quando o aluno cumpriu todos os requisitos necessários à
obtenção do diploma, de modo que a demora ou a não entrega
caracterizam ato ilícito da escola. Porém, no caso em tela, como já dito
acima, o autor não fazia jus ao diploma ou certificado de conclusão do
curso de Engenharia Elétrica, visto que não cumpriu toda a carga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017030-85.2019.8.26.0577 -Voto no
7
horária exigida para tanto.
Quanto às alegações do autor no sentido de que o
bloqueio do seu acesso ao portal da instituição de ensino por meses,
impedindo a entrega do relatório final do estágio obrigatório, ensejaria
indenização por danos morais, desassistido de razão.
Embora
o
ato
da
requerida
tenha
causado
transtornos ao estudante, como reconhecido na sentença, a qual
condenou a ré a disponibilizar ao autor o acesso a tal área do portal,
reputo que o fato não passou da categoria de mero aborrecimento, não
passível de gerar indenização por danos morais, a qual só se configura
diante de comprovada lesão a bem extrapatrimonial contido nos
direitos da personalidade: vida, integridade física, liberdade, honra,
nome etc., salvo na hipótese de presunção, o que não ocorre no caso
em testilha. Faz-se necessário, portanto, prova inequívoca de fato
suficiente a ocasionar constrangimento ou aborrecimento relevante,
capaz de ferir a honra do autor.
A doutrina, a propósito, já assentou que a
indenização, a título de dano moral, visa a reparar "a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente
no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017030-85.2019.8.26.0577 -Voto no
8
indivíduo"1.
Como se sabe, meros aborrecimentos, comuns nos
dias de hoje, não autorizam o reconhecimento de qualquer alteração
do estado psíquico-físico de quem quer que seja, que pudesse ensejar a
composição de dano moral.
Portanto, tenho que o presente recurso não merece
provimento, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Ante o exposto e, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS NUNES
RELATOR
1 CAVALIERI, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed., São Paulo, Malheiros, pág. 78.